Tribunal: TJPA
Processo: 0006447-25.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006447-25.2014.8.14.0009

APELANTE: MANOEL DO NASCIMENTO COSTA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXCLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva a reforma da dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, por indevido
bis in idem.
Não obstante, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Compete abordar, i) se houve o alegado
bis in idem
na aferição negativa dos antecedentes criminais e da reincidência; ii) se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que esta não tenha sido utilizada para a formação do convencimento do julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorando negativamente o vetor “antecedentes”, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

4. É cediço que a Súmula nº 241, da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, uma mesma condenação, com fato anterior ao que se examina, não pode ser considerada, simultaneamente, para fins de maus antecedentes e reincidência, sob pena de flagrante ilegalidade.

5. Todavia, no caso em apreço, consoante extrai-se da Certidão de Antecedentes Criminais acostada aos autos, ID 11729422, págs. 08-09, o ora apelante possui, ao menos, 03 (três) condenações com trânsito em julgado em julgado em processos criminais diferentes - Processo nº 0000653-86.2015.8.14.0009, Processo nº 0090008-10.2015.8.14.0009 e Processo nº 0080049-15.2015.8.14.0009, sendo possível, portanto, a valoração negativa dos “antecedentes criminais”, na primeira fase de dosimetria, e o agravamento da pena na segunda fase decorrente da “reincidência”.

6. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.972.098/SC, em 14/06/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, firmou entendimento no sentido que
“o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”

7. Desta forma, adotando o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, compreendo ser cabível, no caso concreto, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal.

Nos termos da Súmula nº 17, TJPA:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Logo, a aferição negativa dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base em elementos concretos disponíveis nos autos, e de maneira satisfatoriamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, permite o incremento da pena, consoante preconiza a Súmula nº 23, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça.

Inexiste
bis in idem
, se foram utilizados processos distintos para elevar a pena-base, aferindo-se negativamente o vetor antecedentes criminais, e configurar a agravante da reincidência, inexistindo qualquer ofensa ao teor da Súmula nº 241 do STJ, como ocorre no caso.

Comprovada a reincidência do apelante, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, inciso XLVI, e art. 93, IX; CP, art. 59, 68, 61, I, 65, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024; HC nº 798.732/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 13/08/2024; AgRg no HC nº 900.955/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 02/09/2024; Ap. Crim. nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª Turma de Direito Penal, J. 23/07/2020; REsp nº 1.972.098/SC 2021/0369790-7, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 14/06/2022; AgRg no HC nº 736.096/SP 2022/0108480-9, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 09/08/2022;AgRg no REsp nº 2.006.225/MG 2022/0173085-3, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, 6ª T., J. 12/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de sete a quinze de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
MANOEL DO NASCIMENTO COSTA DE SOUSA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reforma a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 11729421, que no dia
08/10/2014
, o ora apelante
Manoel do Nascimento de Sousa
estava na posse de arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, uma guarnição da Polícia Militar de
Bragança/PA
recebeu a informação que dois indivíduos estariam portando arma de fogo, no interior de um ônibus da empresa Boa Esperança, que fazia a rota de Capanema para Bragança, e que tais indivíduos teriam participado de um roubo de moto em Bragança, na semana anterior à data dos fatos.

Noticiou que os agentes de segurança pública interceptaram o coletivo, e abordaram o ora apelante, por volta das 23h00min, em frente ao Estádio “Diogão”, sendo constatado que este estava acompanhado de seu sobrinho, o jovem Flávio Eduardo, ambos se enquadrando nas características fornecidas.

Após a revista pessoal, foi encontrado na posse do ora apelante uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca ROSSI, municiado com 06 (seis) munições de mesmo calibre.

Diante do flagrante, o ora apelante foi conduzido à autoridade policial para as providências cabíveis, sendo que, ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva.

Por tais motivos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
06/11/2014
, ID 11729421, pág. 06, sobreveio
sentença condenatória
em
14/02/2022
, ID 11729437.

Recurso de Apelação
interposto em
24/02/2022
, ID 11729445.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 11729446.

Recurso de Apelação
recebido em
20/09/2022
, ID 11729447.

Em suas
Razões Recursais
, ID 11729449, a defesa postulou pela
reforma da dosimetria da pena
, para que seja
excluída
a
valoração negativa
do vetor
“maus antecedentes”
, na primeira fase de dosimetria da pena, bem como o
afastamento
da
circunstância agravante da reincidência
, na segunda etapa dosimétrica, nos termos da
Súmula nº 241 do STJ
. Não obstante, requereu o
reconhecimento
e
aplicação
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, vez que o apelante
confessou
a
prática delitiva
em
sede policial
. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria suscitada no recurso.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 11729451, a representante do órgão acusatório se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21057928, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade recursal,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
MANOEL DO NASCIMENTO COSTA DE SOUSA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reforma a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 11729449, a defesa postulou pela
reforma da dosimetria da pena
, para que seja
excluída
a
valoração negativa
do vetor
“maus antecedentes”
, na primeira fase de dosimetria da pena, bem como o
afastamento
da
circunstância agravante da reincidência
, na segunda etapa dosimétrica, nos termos da
Súmula nº 241 do STJ
. Não obstante, requereu o
reconhecimento
e
aplicação
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, vez que o apelante
confessou
a
prática delitiva
em
sede policial
. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria suscitada no recurso.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

No caso dos autos, na
1ª fase dosimétrica
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
, do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do
crime de porte ilegal de arma de uso permitido
, valorando
negativamente
o vetor
“antecedentes criminais”
, sob a seguinte fundamentação:
“o réu registra maus antecedentes criminais, possui sentença penal condenatória transitada em julgado, (...).”

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular
reconheceu
a
incidência
da
circunstância agravante
da
reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, dosando a
pena intermediária
no patamar de
02 (dois) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena, razão pela qual foi aplicada no
patamar definitivo
de
02 (dois) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e a
pena pecuniária
em
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

O juízo
concedeu
ao apelante o
direito de recorrer
da decisão em
liberdade
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024, P. 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, J. 13/08/2024, P. 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, valorando
negativamente
o vetor
“antecedentes”
, de maneira fundamentada, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

É cediço que a
Súmula nº 241, da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, uma mesma condenação, com fato anterior ao que se examina, não pode ser considerada, simultaneamente, para fins de maus antecedentes e reincidência, sob pena de flagrante ilegalidade.

Todavia, no caso em apreço, consoante extrai-se da
Certidão de Antecedentes Criminais
acostada aos autos, ID 11729422, págs. 08-09, o ora apelante possui, ao menos,
03 (três) condenações
com
trânsito em julgado em julgado
em
processos criminais diferentes
-
Processo nº 0000653-86.2015.8.14.0009
,
Processo nº 0090008-10.2015.8.14.0009
e
Processo nº 0080049-15.2015.8.14.0009
, sendo possível, portanto, a
valoração negativa
dos
“antecedentes criminais”
, na
primeira fase de dosimetria
, e o
agravamento da pena
na
segunda fase
decorrente da “
reincidência”
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...). CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS NOS ANTECEDENTES E NA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 5. “
No tocante ao reconhecimento dos maus antecedentes, fora utilizada condenação diversa da reincidência, não havendo qualquer ilegalidade, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, havendo múltiplas condenações, não há que se falar em bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência
” (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). 6. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 900.955/SP, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 02/09/2024, DJe de 05/09/2024).
Grifei

Desta forma, a aferição
negativa
do vetor
“antecedentes criminais”
, com base em elementos concretos disponíveis nos autos, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 17 DO TJPA.
A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA
. (...). - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). Portanto,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA
. (...). 19. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.
(TJ-PA – Apelação Criminal – Nº 0021999-76.2018.8.14.0401 – Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/07/2020).
Grifei

Não obstante, quanto
pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, entendo
assistir razão o ora apelante
.

Na hipótese, ao ser ouvido perante a autoridade policial, durante a fase inquisitiva do processo, o ora apelante
Manoel do Nascimento Costa de Sousa
confessou a prática do delito irrogado na denúncia, nos seguintes termos:

“(...). QUE,
confirma que o revólver calibre 38
,
marca ROSSI
,
apreendido nos presentes autos encontrava-se com o interrogado por ocasião que foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar
,
no interior de ônibus
,
quando se encontrava na companhia de seu sobrinho FLÁVIO EDUARDO DIAS COSTA
; QUE, o interrogado nega que tivessem a intenção de fazer um assalto no ônibus em questão ou qualquer outro ilícito; QUE, afirma que seu sobrinho desconhecia que o interrogado encontrava-se armado; QUE,
diz que a referida arma pertencia a seu irmão MARCIANO DO NASCIMENTO COSTA DE SOUSA
,
vulgo “CHIQUITA” assassinado há alguns anos no bairro do Trevo
; QUE,
a partir de então passou a usar a arma em questão temendo também ser assassinado pela mesma pessoa que continua em liberdade
, sabendo apenas que o mesmo é morador do bairro Alto Paraíso; QUE, por ocasião dos fatos, retornava da cidade de Capanema, onde havia ido buscar o sobrinho; (...).”
ID 11729363, pág. 07.
Grifei

É cediço que o
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, não exige, para sua incidência, que a confissão do sentenciado tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. O direito subjetivo do acusado de ver a sua pena atenuada surge quando ele confessa. Esse é o momento constitutivo do direito. Tratando-se o momento em que o magistrado cita a confissão do sentenciado na fundamentação da sentença condenatória, de mera fase declaratória.

A nosso ver, a aplicação da citada atenuante deve ser feita de forma objetiva, sem que se valore a qualidade das informações fornecidas pelo denunciado em sua confissão, afinal, é legítimo ao acusado exercer o direito de autodefesa e buscar justificar e apresentar explicações - ainda que fantasiosas - para as ações delituosas cuja autoria está assumindo.

Sabe-se, ainda, que o Código Penal não estabelece um limite para fins de atenuação ou agravação da pena, de forma que ao Magistrado compete analisar as circunstâncias do caso e aplicar a elevação que considerar justa, agindo de forma discricionária, porém fundamentada.

Destarte, a
Súmula nº 545, do Superior Tribunal de Justiça – STJ
, estabelece que
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
.

Todavia, viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como
ratio decidendi
, notadamente tendo em conta que o direito subjetivo e preexistente do sentenciado não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. Se a lei condicionasse a atenuação da pena à menção da confissão na sentença condenatória, haveria um pressuposto adicional que mudaria o momento constitutivo do direito subjetivo de ver sua pena atenuada, contudo, não é o caso.

Outrossim, essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que acusados em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário.

Válido salientar, ainda, que, ao contrário da colaboração premiada, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo denunciado eventualmente traga para a apuração do crime. Em outras palavras, não existe na confissão espontânea a necessidade de se demonstrar uma
“dimensão prática”
desse ato. O que se premia é o
“senso de responsabilidade pessoal do acusado”
, que é característica de sua personalidade, na forma do
artigo 67 do Código Penal
. A confissão está relacionada, portanto, a uma
“dimensão psíquico-moral”
.

Nesse sentido, a
5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp nº 1.972.098/SC
, em
14/06/2022
, sob a relatoria do
Ministro Ribeiro Dantas
, firmou entendimento no sentido que “
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”

Desta forma, adotando o entendimento
jurisprudencial
do c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, compreendo ser
cabível
, no caso concreto,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Para melhor elucidação do tema, encarto os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrário sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: “
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”.
(STJ – REsp nº 1.972.098/SC 2021/0369790-7, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE.

1. (...). 2.
Tendo o paciente reconhecido seu envolvimento no delito, pois confessou parcialmente sua participação, dizendo que fez coisa errada, mas negando ter encostado a mão nas vítimas, deve haver a incidência da atenuante da confissão
. 3.
Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022)
. 4.
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC nº 736.096/SP 2022/0108480-9, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LATROCÍNIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida na segunda fase dosimétrica, ainda que o agente a tenha revelado, durante a persecução criminal, de forma parcial ou qualificada, restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir - ainda que reflexamente - no convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da Súmula n. 545/STJ
. 2. (...).
(STJ - AgRg no REsp nº 2.006.225/MG 2022/0173085-3, Relator (a): Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).
Grifei

Portanto,
necessário é o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, razão pela qual
acolho parcialmente
a pretensão recursal ora perfilada.

Mantenho
inalterada
a
1ª etapa dosimétrica
, mantendo a
pena basilar
aplicada ao ora apelante no patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, consoante fundamentação delineada ao norte.

Na
2ª fase dosimétrica
, procedo à
compensação
entre a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e a
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, mantendo a
pena intermediária
no patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, ausentes causas de diminuição ou de aumento da pena, a qual aplico no
patamar concreto
e
definitivo
de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e a pena
pecuniária
em
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Em atenção ao
quantum
da pena aplicada, mantenho o
regime inicial
de cumprimento de pena no
aberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Incabíveis
a
substituição
e a
suspensão da pena
, não atendidos os requisitos do
artigo 44 e 77, do Código Penal
.

Por derradeiro, os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas na presente ação foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de
prequestionamento
.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena aplicada em definitivo ao ora apelante, mantendo inalterados os demais termos do r. pronunciamento condenatório ora hostilizado, nos termos da fundamentação jurídica explanada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2024